Tribunal: TJDFT
Processo: 0037671-46.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO ADMISSÍVEL. ISS. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o montante do tributo recolhido que deve ser restituído à apelante em razão de acórdão transitado em julgado que declarou a inexigibilidade do ISS sobre a atividade de gravação, edição, transcrição, reprodução e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD eventualmente desenvolvida pela sociedade empresária contribuinte.
2. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
3. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
4. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
5. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
6. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
7. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
8. No caso, a recorrente presta, dentre outros, o serviço de gravação, edição, transcrição, reprodução e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD. No entanto, o apelado exigiu da apelante o ISS em relação a essa atividade. O acórdão transitado em julgado considerou indevida essa cobrança especificamente em relação à prestação do serviço de gravação, edição, transcrição, reprodução e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD, determinando a restituição dos valores respectivos, caso recolhidos ao Fisco, a esse título, nos últimos cinco anos. 8.1. A restituição limitou-se aos valores recolhidos em decorrência do serviço prestado, não podendo ser acolhida a pretensão de restituição das quantias recolhidas pela prestação de serviço auxiliar de gravação, edição, transcrição, reprodução e veiculação de filmes e vídeos e confecção de CD-ROM, DVD e VCD.
9. O princípio da eventualidade faculta ao réu articular, em caráter subsidiário, outros fundamentos em sua defesa, ainda que incompatíveis entre si.
10. É atribuição do credor demonstrar que o valor do crédito pretendido se enquadra nos exatos termos do acórdão transitado em julgado.
11. Recurso conhecido e desprovido.